Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Relação de consumo e inversão do ônus da prova que não implica a procedência automática dos pedidos. Perícia deferida na fase probatória. Autora que vendeu o veículo a terceiro no curso do processo. Produção da prova pericial prejudicada. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Relação de consumo e inversão do ônus da prova que não implica a procedência automática dos pedidos. Perícia deferida na fase probatória. Autora que vendeu o veículo a terceiro no curso do processo. Produção da prova pericial prejudicada. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Apelante, ademais, que se mostrou foi incauta ao deixar de submeter o veículo à vistoria prévia. Justiça Gratuita. Ausência de elementos ensejadores do reconhecimento da hipossufiência econômica. Dificuldade financeira momentânea que dá o direito à autora de recolhimento do valor do preparo a final. Observação. Princípio da efetividade processual. Ausência de prejuízo ao erário e ao apelado, ante ao resultado de manutenção da sentença de improcedência.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.